Tribunal: STF
Processo: Rcl 80485
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Emplavi Gestão Imobiliária Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo 0039137-41.2015.8.07.0018.



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que a discussão na origem refere-se a lançamento de IPTU dos anos de 2014 a 2016 sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. Afirma que, no caso, o imóvel foi criado no ano de 2013, mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011, sem atualização até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte. 



    Sustenta que o juízo reclamado entendeu pela possibilidade do arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de método matemático-estatístico de avaliação em massa, e não individual. Argumenta que, após a interposição de agravo interno, a autoridade reclamada manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que a decisão estaria em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.084 do STF.



    Alega usurpação da competência, em razão de o Tribunal reclamado deixar de remeter ao STF o capítulo autônomo do recurso extraordinário que impugna a constitucionalidade do Decreto-Lei Federal 82/66 e das leis orçamentárias distritais.



    Afirma que a autoridade reclamada viola a decisão desta Corte ao considerar a avaliação em massa compatível com o Tema 1.084, uma vez que referido precedente destaca expressamente a necessidade de lei para esse tipo de avaliação, a qual deve ser de forma individualizada, bem como ao entender que o mero encaminhamento do documento de arrecadação para recolhimento do imposto pelo contribuinte atenderia ao requisito da observância do contraditório previsto no referido tema.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem à aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Na hipótese, a parte aponta a aplicação equivocada do entendimento firmado por este Tribunal por ocasião do julgamento do ARE-RG 1.245.097 (tema 1.084).



    Inicialmente, registro que, no julgamento do referido tema, esta Corte assentou a tese de que “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. (ARE 1.245.097, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.7.2023)



    No caso, a parte sustenta que a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente o entendimento firmado no referido precedente ao assentar que o mero envio do documento de arrecadação do IPTU ao contribuinte seria suficiente para cumprir o contraditório por ele exigido. Além disso, assevera que ato reclamado, ao delegar por decreto ao Executivo a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na planta de valores para fins de IPTU, teria desconsiderado o decido no Tema 1.084 do STF. 



    Transcrevo, a propósito, a ementa da decisão reclamada:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno contra decisão da Presidência. IPTU. Imóvel novo. Planta genérica de valores. Avaliação individualizada. Constitucionalidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação estabilizada nos Temas 339, 660 e 1.084 do STF. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve observância aos requisitos fixados no paradigma do Tema 1.084 do STF para fins de lançamento do IPTU de imóveis novos; (ii) se houve violação à Constituição Federal diante de suposta ausência de fundamentação do acórdão proferido pela turma cível (Tema 339); e (iii) se a controvérsia acerca da ofensa ao postulado do contraditório (Tema 660) justifica o seguimento do recurso extraordinário por violação direta à Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pela Corte Suprema no Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. 4. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339). 5. No Tema 660, a Corte Suprema rejeitou repercussão geral em polêmicas que exijam exame de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos. IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e desprovido”. (eDOC 7, p. 483)



    Na ocasião, a autoridade reclamada assentou o acerto na aplicação do referido precedente na hipótese, ao argumento da que o procedimento de realizado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, amparado em critérios legais Leis Distritais 4.721/2011, 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015, Decreto-Lei 82/66 e Decreto 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que o contribuinte foi devidamente notificado sobre o lançamento do tributo.



    Nesse contexto, assentou estarem presentes os requisitos elencados no ARE-RG 1.245.097 (Tema 1.084), a legitimar a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 



    A propósito, cabe transcrever trecho do voto ora impugnado, acerca do cotejo entre o decidido no Tema 1084 e o caso dos autos:



    “A ementa do representativo é a seguinte: 



    Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). 



    Oportuna, ainda, a transcrição de trechos extraídos do voto condutor do paradigma:



    (...) 17. Antes que se prossiga, é necessário traçar uma distinção entre a base de cálculo e a base calculada. A base de cálculo de um imposto, também chamada de base normativa ou em abstrato, é a grandeza econômica que se pretende tributar (e.g., o valor venal), e se encontra prevista em lei. Já a base calculada ou em concreto se refere ao montante tributável obtido por meio do lançamento – atividade eminentemente administrativa. Isto é, nenhum imposto tem o seu valor em concreto veiculado em lei, a quantificação da base calculada cabe à atividade administrativa de lançamento. 



    18. A determinação da base calculada do IPTU (o valor em concreto do imóvel, expresso em reais) deve ser feita pela Administração Tributária mediante a aplicação de critérios técnicos prescritos em lei, em atenção ao terreno acrescido de suas edificações e excluindose os bens móveis mantidos no local. Nesse sentido, a apuração do valor venal do imóvel pode ser feita de duas formas: por meio de lançamento individual – situação inviável para os grandes municípios – ou por presunções relativas consubstanciadas em PGV. 



    19. Para que o IPTU seja cobrado, é necessário que a Administração apure o valor de cada imóvel no Município. Dada a grande quantidade de imóveis urbanos existentes e em construção, bem como de imóveis antes classificados como rurais e agora incorporados à zona urbana, tal tarefa é impraticável em termos de custo e tempo. Isso obrigou as municipalidades a estabelecerem critérios genéricos para a apuração do valor venal. Diante desse contexto, a maioria dos entes municipais utiliza processos de avaliação em massa. Daí a importância da PGV, instrumento que determina o valor do metro quadrado dos imóveis em cada região. Isto é, a PGV é uma estimativa do valor venal dos imóveis nas diversas regiões do Município, quando se mostra impraticável a sua avaliação detalhada. Por ser uma avaliação que estabelece um valor provável, deve ser veiculada mediante lei, facultada ao Poder Executivo a atualização monetária dos valores, de acordo com os índices oficiais inflacionários. 



    20. Entretanto, nas hipóteses de surgimento de imóveis novos – decorrentes de parcelamento de imóvel original localizado em solo urbano ou de inclusão de área anteriormente rural em zona urbana –, que não constem originalmente na PGV, o Município poderá realizar a avaliação individualizada dos referidos imóveis, consoante critérios técnicos previstos em lei e minudenciados em ato infralegal.



    21. O procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, consequentemente, é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Nesses casos, o IPTU do imóvel novo poderá ser lançado, resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório em relação ao valor atribuído pela Administração.



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 60487012):



    (...) Nos termos da matrícula do imóvel situado na SQNW 104, Projeção F, Setor Noroeste, Brasília/DF (ID. 14075068 – Pág. 26/27), a parte autora, Emplavi Gestão Imobiliária Ltda, adquiriu o imóvel em 04/04/2014, por meio de escritura pública de compra e venda. O imóvel foi criado a partir do depósito, pela TERRACAP, do Memorial de Parcelamento Urbano por Loteamento, em 29/10/2013, recebendo o registro nº 131.475 do 2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Portanto, o imóvel mencionado existe desde 29/10/2013, e foi adquirido pela parte autora em 04/04/2014. (...) Com essas considerações iniciais, verifica-se que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel; que o contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, e que sua incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relacionadas com o imóvel. No caso dos autos, restou demonstrado que a autora, Emplavi Gestão Imobiliária Ltda, é (ou era à época) proprietária do imóvel situado na SQNW 104, Projeção F, Setor Noroeste, Brasília/DF, não havendo como afastar o fato gerador. Ocorre, que para a cobrança de IPTU o Código Tributário Nacional exige que se estabeleça a base de cálculo do imposto (art. 33 do CTN – valor venal do imóvel), o que se coaduna com o art. 13, caput e §§ do Decreto nº 28.445/07, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU, in verbis: Art. 13. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (Decreto-Lei nº. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19). (...) Considerando o caso concreto, a Lei 4.721/11 estabeleceu a tabela de valores venais de terrenos e edificações do DF para lançamento do IPTU para o exercício de 2012, e a Lei nº 4.985/12 a atualizou para o exercício de 2013. Para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, os valores venais dos imóveis descritos na pauta foram apenas corrigidos monetariamente pelos Decretos nº 35.047/13, 36.210/14 e 37.039/15, respectivamente. Veja-se que tais decretos não serviram para fixar a base de cálculo do imóvel de propriedade da autora, e nem tampouco para majorá-la, uma vez que o imóvel mencionado existe desde 29/10/2013, e foi adquirido pela parte autora em 04/04/2014.



    Assim, não seria possível aferir a base de cálculo do IPTU com base em pauta de valores venais, porque não existia, à época, lei formal estabelecendo essa pauta de valores venais, o que é incontroverso. Não por outro motivo, foi essa a fundamentação do acórdão em reexame para não prover a remessa necessária. Veja-se: "[...] 2. Na ausência da lei formal, o ente distrital utilizou-se de decretos ou mesmo arbitramento da autoridade administrativa/tributária local para realizar a avaliação do imóvel discriminado nos autos, uma vez não estar inserto na pauta de valores constante no anexo da Lei nº 4.721/11. 3. "1. A ausência de previsão em lei formal da planta ou pauta de valor venal do imóvel afasta a possibilidade de incidência de IPTU. [...]". Entretanto, é exatamente sobre essa questão que se debruça o Tema 1.084/STF, prevendo que é “constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”. A Lei Distrital 4.985/2012 autorizou, no art. 2º, a cobrança do IPTU de imóveis novos, obedecidas as normas do Decreto-Lei 82/66, dentre as quais o arbitramento do valor venal dos imóveis por ato da autoridade fiscal, com base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal. Por sua vez, a Lei Distrital 5.389/14, que dispôs sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e deu outras providências, permitiu, para os imóveis não incluídos na pauta de valores venais, a tributação do IPTU com base no valor do imóvel cadastrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda (art. 61, §3º), norma reproduzida no art. 69, §3º, da Lei Distrital 5.514/15, que cuidou das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. Desta forma, afasta-se os fundamentos do acórdão reexaminado, de que para a cobrança de IPTU seria necessária a inclusão do imóvel na pauta de valores venais.



    Com relação à alegação de que o Decreto-Lei 82/66 seria inconstitucional porque incompatível com os arts. 150, I, e 146, III, a e b, da Constituição Federal, bem como das Leis 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014, 5.514/2025 e 5.695/2016, entendo que a alegação não merece prosperar. No caso do Decreto-Lei 82/66 em que pese suposta divergência com o art. 25, do ADCT (delegação ao executivo), no caso do Distrito Federal, o Sistema Tributário foi regulamentado pelo próprio legislativo local. (...) Resta, portanto, verificar se a cobrança do IPTU obedeceu aos demais requisitos previstos na tese fixada no Tema 1.084/STF, quer seja: que a avaliação seja individualizada a partir de critérios técnicos fixados em lei, e que seja assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. No caso, o lançamento do IPTU é arbitrado a partir dos elementos inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do imóvel. A respeito desse cadastro junto à Secretaria de Estado de Fazenda, os artigos 6º e 7º do Decreto nº 28.445/07, que regulamenta a cobrança do IPTU no âmbito do Distrito Federal, observa-se que, por ocasião da aquisição do imóvel, o proprietário deve efetuar a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, fornecendo informações e valores que comporão a base de cálculo do IPTU (...) A partir desses elementos (critérios técnicos) registrados no Cadastro Imobiliário Fiscal (avaliação individualizada), a Secretaria de Fazenda reúne as informações para fins de lançamento do tributo, conforme estabelece o art. 16 do mesmo decreto distrital (...) Em relação ao contraditório, dos documentos anexados à inicial, verifica-se que a parte autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU a partir da emissão dos Documentos de Arrecadação de ID’s. 14075068 – Pág. 29 e 129, de onde se extrai que o imóvel foi devidamente inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal (registro nº 51924234) com a indicação do contribuinte, da alíquota, área do terreno, área construída, base de cálculo, e valor do IPTU para aquele Cadastro Imobiliário Fiscal. Em relação à base de cálculo, inclusive, verifica-se que a parte autora adquiriu o imóvel em 04/04/2014 por R$ 17.561.000,00, enquanto que, o IPTU apurado para o ano de 2015 foi de R$ 11.335.773,49, o que certamente beneficiou a parte autora.



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente (...)”. (eDOC 7, p. 478-481)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 1.084 da repercussão geral ao caso, assentando o cumprimento dos requisitos nela previstos acerca da existência de lei municipal que delegue à Administração Pública a avaliação individualizada do imóvel; a avaliação com base em critérios previstos em lei; bem como a garantia do contraditório. 



    Não obstante as alegações expostas na inicial, observo, em verdade, que a parte pretende a revisitação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), sobre a constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.



    No caso, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não identifico a alegada aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Cito, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas, preferidas em reclamação ajuizada contra decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT pelas quais reconhecida a validade dos critérios adotados para o cálculo do IPTU: Rcl 72.034, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 30.9.2024; Rcl 72.210, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.10.2024; Rcl 71.684, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.9.2024; Rcl 72070, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14.10.2024; e Rcl 71.580, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16.9.2024.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente